Tribunal: TCU
Processo: 033.973/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação de unidade técnica alusiva à remuneração de servidores e pensionistas do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela AudPessoal em cumprimento ao Acórdão 1662/2023-TCU-Primeira Câmara , envolvendo o pagamento do reajuste de 13,32%, erroneamente deduzido da combinação das Leis 10.697/2003 e 10.698/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 1o, incisos II e XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 237 e 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 103 do Decreto-Lei 200/1967, que: 9.2.1. transforme as rubricas alusivas ao reajuste de 13,23%, ainda hoje incluídas nos rendimentos de parte dos servidores e pensionistas do órgão a título de "decisão judicial transitada em julgado", em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI); 9.2.2. promova a progressiva absorção da VPNI acima referida mediante sua compensação - sem redução nominal do montante da remuneração/proventos - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título, nos rendimentos dos beneficiários; 9.3. determinar à AudPessoal que, relativamente aos interessados arrolados à peça 6 deste processo, proceda à imediata autuação e instrução dos atos de aposentadoria e pensão ainda não registrados pelo Tribunal; 9.4. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.